Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713054-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENILSON PEREIRA DA SILVA SANTANA AGRAVADO: EVELINE VILA NOVA HART D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G.P.D.S.S. em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, nos autos da Ação de Divórcio n° 0701778-74.2023.8.07.0005, indeferiu os pedidos formulados, em sede de tutela de urgência, para decretação liminar do divórcio e desocupação de imóvel localizado na Estância Mestre D’armas, Planaltina-DF pela ré. Afirma que diante da impossibilidade da vida em comum e, por se tratar de direito potestativo, é possível a decretação do divórcio em sede de antecipação da tutela. Por conseguinte, a determinação para que a agravada desocupe o imóvel de propriedade do agravante é medida que se impõe. Destaca que o regime de bens entre os litigantes é o de comunhão parcial. Assim, considerando que não se comunicam os bens que sobrevierem durante do casamento provenientes de sub-rogados em seu lugar; e considerando que a casa onde residia o casal foi objeto de permuta de um bem particular do agravante, a desocupação do imóvel pela agravada mostra-se impositiva. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Pugna pelo conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para que o seja decretado o divórcio inaldita altera pars; bem como seja determinada a desocupação do imóvel localizado na Estância Mestre D’armas, Planaltina-DF e, subsidiariamente, que seja determinado que a agravada realize o pagamento dos alugueres em razão da ocupação de imóvel que não é de sua propriedade. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal, com a reforma da decisão agravada. Ausente preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça. Despacho de ID 45625841 intimando o agravante sobre possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, tendo o agravante peticionado no ID 46017036 pugnando pelo conhecimento do recurso e deferimento dos pedidos feitos. É o relatório. DECIDO. PRELIMINAR- INOVAÇAÕ RECURSAL Suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal. Em seu recurso, o agravante pugna seja determinado que a agravada pague aluguel em razão da ocupação do imóvel de sua propriedade, localizado na Estância Mestre D’armas, Planaltina-DF pela ré. Analisando os autos, verifica-se que tal questão não foi ventilada pelo agravante na exordial. Da leitura da peça inicial, afere-se que o agravante pugnou tão somente pela decretação liminar do divórcio e desocupação de imóvel em epígrafe. Assim, considerando que a questão supra não foi objeto de análise pelo juízo de primeira instância, não é possível o exame de tal alegação em sede de agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade, configurando verdadeira supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. EXCESSO. 1. Ocorre a inovação recursal quando a parte utiliza de argumentos não trazidos e/ou discutidos em primeira instância em sede recursal, o que ofende, principalmente, os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, além de importar em supressão de instância, razão pela qual sua análise é vedada pelo Tribunal. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1678214, 07374681920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFÍCIO PARA INFORMAÇÕES DO PROCESSO FALIMENTAR. PENHORA SISBAJUD. PEDIDOS INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO PRETÉRITA. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) 2. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi decidida no ato judicial recorrido. Não deve ser apreciada matéria inédita em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1676603, 07408043120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso quanto ao pedido de pagamento de aluguel pela agravada. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do recurso 2. MÉRITO A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Compulsando os autos de origem, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela antecipada pretendida, conforme se expõe. A decisão agravada, proferida no ID 45490711, tem o seguinte teor: Cuida-se de ação de Divórcio proposta pela parte autora em epígrafe em desfavor da requerida, todos qualificados nos autos. Requer, em sede de tutela de urgência, o decreto liminar do divórcio e a desocupação de imóvel pela requerida. Realizada audiência de conciliação (ID 152650436), as partes não celebraram acordo. Instado, o Ministério Público manifestou pela não intervenção no feito (ID 152911456). É o relatório. Decido. Primeiramente, postergo a apreciação do pedido de divórcio para momento posterior ao prazo ou apresentação de contestação/réplica. Em relação ao pedido de desocupação do imóvel pela requerida, verifico que a requerida reside no imóvel localizado na Estância 5, módulo 1, lote 23a, Mestre Darmas, em Planaltina DF, o qual o requerido alega ser de sua propriedade particular, juntando aos autos cópia do instrumento particular de compra e venda ID 149325969. No caso dos autos, em sede de medida antecipatória, o autor requer seja declarada a existência de sub-rogação de bem e, por conseguinte, a propriedade particular sobre o imóvel em que a requerida reside, ou seja, que seja reconhecida o próprio pedido e não simplesmente alguns de seus efeitos, o que, à toda evidência exige cognição ampla. Ademais, eventual antecipação de tutela declaratória produz efeitos irreversíveis no campo jurídico. Isso porque a certeza jurídica que se busca não pode se dar com base em cognição superficial, mas sim exauriente, observando, ainda, que se trata de residência do casal, a qual está servindo de moradia para a requerida e o filho menor. Com tais considerações, indefiro o pedido de tutela antecipada. Aguarde-se o prazo para contestação. I. Como sabido, pugna o agravante pela decretação liminar do divórcio e desocupação de imóvel localizado na Estância Mestre D’armas, Planaltina-DF pela ré. 2.1. Decretação Liminar do Divórcio O agravante pretende a decretação em sede de tutela de urgência do divórcio entre as partes. A Constituição Federal prevê: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 6o O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Na mesma linha, o Código Civil estabelece: Art. 1.571. A sociedade conjugal termina: IV - pelo divórcio. Não se discute o direito potestativo da parte. Contudo, necessária cautela na concessão da tutela de urgência, a uma considerando a necessária oitiva da parte adversa para que se estabeleça o contexto fático, a duas em razão do caráter satisfativo e também em razão da irreversibilidade da medida. A Lei no 6.515, de 26 de dezembro de 1977, que regula os casos de dissolução da sociedade conjugal, prevê: Art. 33 - Se os cônjuges divorciados quiserem restabelecer a união conjugal só poderão fazê-lo mediante novo casamento. Como cediço, o pronunciamento judicial que decreta o divórcio possui natureza desconstitutiva, produzindo efeitos somente a partir do trânsito em julgado. Ademais, ainda que se caracterize como direito potestativo das partes, como dito, prevalecendo a autonomia da vontade do interessado, não se pode ignorar que a medida se mostra irreversível, sendo certo que os efeitos decorrentes da dissolução do vínculo matrimonial ficam consumados. E, considerando que o divórcio implica não somente na dissolução do vínculo, mas, também, em reflexos de cunho patrimonial, faz-se prudente a instauração do contraditório para que a parte adversa. Os julgados desta Corte corroboram o entendimento ora exarado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDENCIA. DECRETAÇÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A transformação do divórcio em direito potestativo do cônjuge que deseja o fim do casamento eliminou a necessidade de explicitação de motivação do rompimento do vínculo, mas não eliminou a necessidade de se observar o devido processo legal e o procedimento previsto no Código de Processo Civil, razão pela qual mostra-se imprescindível que seja efetivada a citação do cônjuge antes da decretação do divórcio. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1659337, 07310948420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO LIMINAR. TUTELA DA EVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. O artigo 311, do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.Conquanto não se ignore que, com a Emenda Constitucional no 66/2010, o direito ao divórcio tornou-se potestativo e incondicionado, mostra-se inviável a sua decretação in limine litis, pois, além de não estar entre as hipóteses elencadas nos incisos II e III do artigo 311, do Código de Processo Civil, que autorizam decisão liminar fundada em tutela da evidência, trata-se de medida dotada de efeitos irreversíveis. (Acórdão 1618839, 07177243820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, correta a decisão agravada. 2.2. Desocupação do Imóvel O agravante requer a desocupação do imóvel localizado em Mestre Darmas, em Planaltina DF, pela requerida, sob alegação de ser de sua propriedade particular, em razão de sub-rogação de bem anterior ao casamento. Observa-se que a propriedade particular do imóvel em que a agravada reside, mencionada pelo agravante, necessita de maior dilação probatória, inclusive quanto à idoneidade das provas apresentadas. Com efeito, as alegações sobre a existência da sub-rogação e, por conseguinte, da propriedade particular do imóvel deverão ser objeto de dilação probatória, considerando que tais fatos são controvertidos, o que recomenda melhor instrução e análise mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática real. Ademais, os pedidos formulados pelo agravante representam na verdade a real definição da lide, e seu deferimento, tal como formulado, seria prematuro diante da necessidade de averiguação de suas alegações. Ou seja, como bem delineou o juízo agravado, o pleito trazido em sede de medida antecipatória implica no reconhecimento do próprio pedido e não simplesmente alguns de seus efeitos, o que, à toda evidência, exige cognição ampla por produzir efeitos irreversíveis, inclusive, considerando que o imóvel em questão se trata de residência do casal, a qual está servindo de moradia para a agravada e o filho menor. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: Agravo de instrumento. Bloqueio de matrícula de imóvel. Divergência sobre a propriedade e sobreposição de área pública. (...) Tutela de urgência. Ausência de requisitos legais. Causa petendi que demanda dilação probatória. (Acórdão 1669113, 07496483820208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. BEM DE FAMÍLIA. FRAUDE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OUTROS IMÓVEIS. PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE RISCO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Nos casos em que os fatos não se encontram suficientemente esclarecidos, mostra-se necessário o exame aprofundado do acervo probatório, com cognição exauriente; o que não é possível neste Juízo incipiente. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1417180, 07384169220218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, caso deseje, apresentar contraminuta no prazo legal. Remetam-se os autos ao Ministério Público, considerando que a desocupação do imóvel tangencia interesse de menor. Brasília, DF, 25 de abril de 2023 13:18:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador